Tribunal: TJDFT
Processo: 0738418-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0738418-57.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. G. D. N. AGRAVADO: F. F. S. C. F. E. I., I. U. S., P. B. S., B. O. B. C. S., B. B. D. B. S., B. P. S., M. S. C. F. E. I., N. P. S., R. C. F. E. I. S., B. D. B. DECISÃO Proferido juízo de cognição exauriente (sentença de ID 222535623, na origem), no processo que deu ensejo à decisão agravada, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente recurso. Desse modo, com fulcro no art. 932, III, do CPC e no art. 87, XIII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. CARLOS MARTINS Relator